Tribunal: TJSP
Processo: 1001288-50.2019.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614053
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001288-50.2019.8.26.0082, da Comarca de Boituva, em que é apelante GISLAINE
APARECIDA ROSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Converteram o
julgamento em diligência. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001288-50.2019.8.26.0082 -Voto no
2
Voto no 14.539
Apelação: 1001288-50.2019.8.26.0082
Comarca: 2a Vara Judicial de Boituva
Apelante: Gislaine Aparecida Rosa (Justiça Gratuita)
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Males nos ombros. LER/DORT.
Necessidade de nova perícia para melhor avaliação da
incapacidade laborativa e do nexo causal ou concausal.
JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA EX OFFICIO
PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pela MMa.
Juíza Dra. Heloisa Helena Franchi Nogueira Lucas, que julgou improcedente o
pedido de concessão de benefício acidentário a GISLAINE APARECIDA ROSA,
sob o fundamento de que ausentes os requisitos legais, condenando-a ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados estes em 10% do
valor da causa, observada a gratuidade judiciária (fls. 282/284), anoto que os autos
vieram à segunda instância por força de recurso voluntário da obreira.
A autora, por meio de seu advogado Dr. Fernando Henrique
Vieira, requer a reforma do julgado, aduzindo fazer jus a benefício acidentário, vez
que presente o nexo entre as patologias nos ombros e o trabalho, bem como a
redução da aptidão para o exercício de suas atividades habituais, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001288-50.2019.8.26.0082 -Voto no
3
demonstram os inúmeros relatórios e exames médicos juntados aos autos (fls.
287/291).
A autarquia não apresentou contrarrazões (fl. 297).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo no
354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
O julgamento deve ser convertido em diligência, pelas razões
que passo a expor.
Cuida-se de ação acidentária movida por trabalhadora contra o
INSS, sob alegação de que durante sua vida laborativa sempre atuou em atividades
braçais e que exigem esforço físico, sendo o último vínculo empregatício com a
empresa Plásticos Sosil Ltda ME (a partir de 15/01/2009, na função de auxiliar de
produção), e, em razão das condições agressivas a que era submetida no ambiente
de trabalho, passou a ser acometida por moléstias nos ombros (bursite e
tendinopatia), que diminuem sua capacidade laborativa. Diante disso, requereu
benefício acidentário.
Houve emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho
CAT pelo sindicato da categoria (fl. 24).
Compulsando os autos, verifica-se que gozou de um auxílio-
doença acidentário (NB 91/550.795.738-6 CID M75 Lesões dos ombros), de
01/04/2012
a
06/05/2013,
e
três
auxílios-doença
previdenciários
(NB
31/610.977.831-5, NB 31/618.871.849-3 e NB 31/627.690.353-5), respectivamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001288-50.2019.8.26.0082 -Voto no
4
de 25/06/2015 a 28/02/2016, de 06/06/2017 a 26/09/2018 e de 03/05/2019 a
03/08/2019 (fls. 245/273).
O laudo médico-pericial do IMESC, subscrito pelo Dr. Nacib
da Cruz Camargo Junior, conquanto tenha constatado diminuição na amplitude de
movimento dos ombros, afastou a existência de incapacidade laborativa atual e do
nexo de causalidade, não havendo menção sobre possível nexo concausal (fls.
230/233).
Em que pese a conclusão pericial pela inexistência de
incapacidade laborativa atual da obreira e da ausência de nexo ocupacional, mister a
realização de nova prova técnica.
Isso porque a autora recebeu benefício acidentário, sendo, em
tese, reconhecido o nexo etiológico pela autarquia.
De mais a mais, nota-se que se manteve em acompanhamento
médico por todos esses anos, havendo inúmeros relatórios e exames juntados nos
autos (fls. 25/157 e 216/223), inclusive ressonância magnética recente dos membros
superiores apontando alterações, especialmente, nos ombros (fls. 209/215).
Não há como se ignorar, ainda, o trabalho habitual de auxiliar
de produção da obreira, o qual exige plena movimentação dos membros em
comento. Qualquer limitação, ainda que mínima, da capacidade para exercer seu
mister, justifica a reparação infortunística.
Diante disso, a fim de que este Relator possa formar seu livre
convencimento, necessária a complementação da instrução, renovando-se a perícia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001288-50.2019.8.26.0082 -Voto no
5
médica e, se necessária, a realização de vistoria in loco.
Remetam-se os autos à Vara de origem, procedendo o r. Juízo a
quo à nomeação de outro perito de sua confiança, notadamente, profissional médico
especializado em Ortopedia ou Medicina do Trabalho (se possível), que deverá, ao
final das diligências necessárias, apresentar suas conclusões técnicas, consideradas
as circunstâncias mencionadas na presente fundamentação e toda a documentação
juntada aos autos, mormente a eventual existência de incapacidade laborativa e sua
extensão, parcial (maior esforço para execução de sua atividade habitual ou
necessidade de mudança de função) ou total, temporária ou permanente, bem como
nexo causal ou concausal (trabalho como fator de contribuição ou agravamento).
Intimadas, as partes poderão indicar assistentes técnicos no
prazo legal e manifestar-se sobre o novo laudo produzido.
Pelo exposto, converto o julgamento em diligência ex officio
para as providências acima determinadas.
CARLOS MONNERAT
Relator